Tribunal: TJDFT
Processo: 0707981-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707981-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO DE ALMEIDA GONCALVES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TIAGO DE ALMEIDA GONÇALVES contra decisão de ID 185369192 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada. Afirma, em suma, que o salário é absolutamente impenhorável; que é trabalhador autônomo; que a movimentação bancária decorre da compra e venda de peças; que a insuficiência de provas deveria ensejar intimação da parte para apresentação de novos documentos. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a determinação de desconstituição da penhora. Por intermédio do despacho de ID 56392504, determinou-se a regularização do preparo. Custas recolhidas, ID 58003620. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de penhora de valores localizados em conta. Alega o devedor que as verbas são impenhoráveis, diante de sua natureza salarial. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Todavia, é imprescindível que o devedor comprove a natureza salarial dos valores bloqueados. No caso, o agravante afirma ser profissional autônomo, mas não apresentou qualquer elemento indicativo de sua renda mensal média, tampouco distinguiu, entre os valores existentes em sua conta bancária, quais deles representavam sua remuneração. Como dito na decisão agravada, o único documento juntou consistiu em um extrato de sua conta bancária, referente a curto período (1/11/2023 a 19/11/2023), que indicou a entrada do equivalente a R$ 23.380,00 no período. Colaciona-se recente precedente desta Corte, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. AUTÔNOMO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. 1. Em regra são impenhoráveis os recursos advindos da atividade laboral. Porém, cumpre ao devedor o ônus de demostrar a natureza alimentar da verba constrita no bojo do processo de execução. 2. Não comprovada a origem remuneratória dos recursos bloqueados, vigora a regra da penhorabilidade de valores disponíveis em conta corrente, sendo que o dinheiro depositado em instituição financeira, se encontra na ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1836578, 07028317120248070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 9/4/2024) Em conclusão, ausente a comprovação de renda aferida como trabalhador autônomo, com vinculação à conta objeto da constrição realizada, não se verifica a natureza alimentar dos valores bloqueados. Em consequência, não resta verificado o requisito da probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 18 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora